Tribunal: TJMT
Processo: 1043638-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043638-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GERALDO MAGELA GARCIA JUNIOR - CPF: 114.970.066-19 (ADVOGADO), ACOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.184.213/0001-83 (AGRAVANTE), ELIEZER BECKER LTDA - CNPJ: 08.384.972/0001-39 (AGRAVADO), E.BECKER EQUIPAMENTOS PARA ELEVACAO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 30.715.089/0001-33 (AGRAVADO), ELIEZER BECKER - CPF: 941.005.270-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. ATIVIDADE EMPRESARIAL ATIVA. INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. ART. 98, § 6o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais, determinando o recolhimento das custas processuais, com possibilidade de parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se a agravante, pessoa jurídica em recuperação judicial, comprovou de forma suficiente a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, se é adequad
o
o indeferimento do benefício com a faculdade de parcelamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se estende à pessoa jurídica, incumbindo-lhe o ônus de comprovar, de modo cabal, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A documentação apresentada, embora indique prejuízos contábeis, revela a manutenção de atividade operacional relevante, com receitas expressivas, estrutura administrativa ativa e capacidade de arcar com despesas ordinárias, inclusive honorários profissionais.

5. O fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial não implica, por si só, reconhecimento automático de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.

6. Diante da ausência de prova inequívoca da incapacidade financeira, mostra-se legítimo o indeferimento do benefício, sendo adequada, contudo, a mitigação dos efeitos econômicos da decisão mediante o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas ou a existência de recuperação judicial.

2. Ausente a comprovação da incapacidade de arcar com as custas, é legítimo o indeferimento do benefício, admitindo-se, conforme o caso, o parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ACOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
,
a
decisão de ID.
213886689
, proferida pelo Juízo da

Vara
Única de
Querência

n
a

Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais com pedido de desconsideração da personalidade jurídica
no 1000843-19.2024.8.11.0100
,
que move em desfavor de
ELIEZER BECKER LTDA,
E BECKER EQUIPAMENTOS PARA ELEVACAO DE CARGAS LTDA e ELIEZER BECKER
que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte
e

determin
ou
o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento do feito, nos termos do artigo 290 do CPC/2015, facultando à parte o parcelamento das custas em até 06 (seis) prestaç
ões mensais e sucessivas.

Em síntese,
a parte agravante afirma que se encontra em estado de hipossuficiência financeira,
não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais sem prejudicar a manutenção de suas atividades.

Sustenta que anexou documentação comprobatória suficiente para comprovar sua impossibilidade financeira de recolher as custas processuais, visto que a empresa se encontra em situação de superendividamento, encontrando-se em processo de Recuperação Judicial.

Alega que apresentou Demonstrativos de Resultado do Exercício (DRE) que comprovam prejuízos contínuos e acumulados, bem como Balanço Patrimonial demonstrando patrimônio líquido negativo e prejuízos acumulados.

Argumenta

que o próprio Juízo a quo, em processo análogo envolvendo a mesma parte autora e idêntica documentação contábil, deferiu a gratuidade da justiça, reconhecendo expressamente a existência de prejuízos acumulados, e a situação de recuperação judicial, o que configuraria contradição e violação ao princípio da isonomia.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
334925898
, que determinou à agravante que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua vulnerabilidade financeira.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento
do recurso
.

I
mportante ressaltar que a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não se estende à pessoa jurídica, devendo o benefício ser negado
,
à mingua de comprovação.

É o que diz a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado
em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012) -
g.n
.

Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita
à
pessoa jurídica, é imprescindível que
esta
demonstre, de maneira cabal, a hipossuficiência de recursos financeiros que impeçam o pagamento de custas judiciais e honorários.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica)
no momento em que
formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas
jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
25/08/2021) –
g.n
.

No
caso em tela,
embora a
parte
agravante apresente documentos contábeis indicando prejuízos operacionais, a análise aprofundada revela elementos que afastam a caracterização da hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça

Ao revés, da análise das
DREs

apresentadas demonstram que a empresa mantém atividade operacional regular e significativa
, sendo R$ 301.694,63 (trezentos e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais, e sessenta e três centavos) referente ao resultado do exercício em 30/04/2025 e R$ 39
2.604,64 (trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos) referente ao resultado do exercício
em 30/06/2025
. (
IDs
. 334389386 e 334389387)

Além disso a empresa continua prestando serviços, vendendo produtos, mantendo estrutura administrativa, pagando salários, honorários advocatícios (R$ 6.000,00 a R$ 6.500,00), honorários administrativos (R$ 17.627,00 a R$ 19.927,00), além de despesas operacionais diversas.

Deste modo, não há como deduzir que a
pessoa jurídica agravante
apresenta
déficit
financeiro capaz de inviabilizar sua atividade de custear as custas e honorários

processu
ais, sobretudo por estar ativa.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir

custas processuais é motivo para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Sobre o tema
,
entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA DE JUDICIÁRIA POSTULADA – PESSOA FÍSICA – EMPRESAS DE GRUPO ECONÔMICO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.”
(
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).
O fato de as recorrentes se encontrarem em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(TJ-MT 00139255520158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)
–
g .
n.

Por fim, considerando o valor atribuído à causa, de acordo com simulação realizada no site deste E. Tribunal de Justiça, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam
em
R$
4
.
921
,
46
(
quatro mil, novecentos e vinte e um reais, e quarenta e seis centavos
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
,
mantendo a
faculdade de
parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) p
restações
mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026